Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802777-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA O PROFERIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A POSSE DA ÁREA ATINGIDA PELO DESMATAMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA NA QUAL HÁ DECISÃO GARANTINDO A POSSE A PRESUMÍVEIS INVASORES DA REFERIDA SORTE DE TERRA. PREMISSAS CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA QUE SE MONSTRAM CONTROVERSAS. NECESSIDADE DE UMA MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL A RESPEITO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (convocado).

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0800301-84.2020.8.14.0053
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar nos seguintes termos (id.4863834):

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1) Apresente a licença ambiental
no prazo de 180 DIAS,
acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralise de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

Ora, para que seja possível conferir o aludido pedido, faz-se necessário não somente demonstrar a probabilidade do direito, mas também a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu esteja de fato dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. O risco, nesse caso, deve ser real, concreto e correlacionado com provas.

Sendo assim, não estando comprovado qualquer demonstração de que o requerido venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, INDEFIRO o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido
.

Notifique-se o Estado do Pará e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para, se quiserem, intervir no presente feito.

Cite-se o requerido para contestar a presente ação civil pública, com as cautelas de estilo, inclusive revelia.

Dê ciência ao MP.

Em suas razões (id. 4863550), historia a agravante que se trata, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 697,816 ha, ocorrido na fazenda Lagoa do Triunfo IV.

Afirma que o suposto desmatamento fora apurado em ação fiscalizatória do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), em 20 de setembro de 2019, que resultou na imposição do Auto de Infração nº 9180214-E e do Termo de Embargos nº 755494-E.

Informa que é proprietária do imóvel rural denominado Lagoa do Triunfo IV (“Imóvel”), com área total de 22.379,45 ha (vinte e três mil, trezentos e setenta e nove hectares e quarenta e cinco ares), sendo 1.913,81ha (um mil, novecentos e treze hectares e oitenta e um ares) de área consolidada/pasto e 20.355,68ha (vinte mil, trezentos e cinquenta e cinco hectares e sessenta e oito ares) de remanescente de vegetação nativa (mata), conforme Cadastro Ambiental Rural (“CAR”) referente ao imóvel.

Relata que, desde 2015, vem comunicando às autoridades competentes desmatamentos/queimadas ilegais praticados por terceiros/invasores dentro da área de mata do imóvel, entretanto, apesar dos inúmeros boletins de ocorrência lavrados, o Estado nunca realizou qualquer ato para investigar os verdadeiros autores dos crimes.

Diz que, em 13.05.19,

recebeu um alerta de monitoramento nº PA.2019.1704399.P.26854 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (“Alerta do IBAMA”), afirmando que “O monitoramento por satélite identificou risco de desmatamento na região do município São Félix do Xingu-PA onde está localizado o imóvel rural Fazenda Lagoa do Triunfo IV, sendo que referido alerta fora a base para o órgão ambiental lavrar o Auto de Infração nº 9180214 (“Auto de Infração”), que dá lastro à Ação Civil Pública (“ACP”) por meio da qual foi proferida a r. decisão atacada.

Assevera que constatou que o responsável pelo desmatamento era o posseiro Franklin Wesley Laurino da Costa (“Franklin”), tendo, imediatamente, levado ao conhecimento das autoridades o crime que estava sendo cometido pelo invasor.

Sustenta que, além de lavrar o Boletim de Ocorrência, decidiu fazer um longo e complexo estudo dos invasores do imóvel que consistiu em (i) apurar os invasores que declararam ter posse sobre o imóvel mediante o Cadastro Ambiental Rural (“CAR”); e (ii) verificar quanto cada invasor desmatou nas áreas de seus CAR’s desde 22/07/08 (“estudo”).

Descreve que o estudo revelou que (i) 32 invasores declararam ter posse direta sobre o imóvel; e (ii) comprovou que o desmatamento realizado por eles, desde julho/2008 até maio/2020, superava 6.700ha (seis mil e setecentos hectares).

Menciona que tal estudo mostrou ainda que apesar do Franklin ocupar diretamente a área sobre a qual ocorreu o ALERTA DO IBAMA de desmatamento, sobre esta área havia um CAR de terceiro, de nº PA-1507300- C388062188DF43E38E1823CE596FED9A, com área total de 5.257,47ha (“CAR DO POSSEIRO”), sendo declarado neste CAR que o possuidor direto da área era o Sr. José Ferreira das Neves (“JOSÉ FERREIRA”).

Assevera que a certidão nº ICP 816-147/2020, expedida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar - GATI, afirma que o ponto constante no auto de infração é sobreposto ao CAR da agravante, mas também ao CAR do posseiro (id. 17343100, PG 01).

Assim, aduz que comprovado está por prova produzida e acostada aos autos pelo Ministério Público estadual que a área sobre a qual fundamenta-se a ACP está invadida por terceiros.

Noticia que tomou providências nas esferas criminal ambiental, cível e criminal contra tais terceiros.

Diz que, no âmbito cível, ajuizou contra eles a ação reivindicatória nº 0800290-55.2020.8.14.0053 (“AÇÃO REIVINDICATÓRIA”), perante a Única Vara de São Felix do Xingu/PA, na qual requereu a imissão na posse da área invadida, mediante tutela de urgência, com o fito de recuperar imediatamente o dano ambiental cometido pelos invasores, tendo o juízo primevo deferido a liminar, contudo, em sede de agravo de instrumento, foi revogada parcialmente tal liminar, suspendendo a imissão na posse em face de suposto vício processual já sanado nos autos.

Defende que a área sobre a qual Franklin requer usucapião diz respeito a que o juízo “a quo” determinou as medidas acima transcritas.

Expõe que não teria a posse direta da área apontada no Auto de Infração, objeto da r. decisão atacada.

Informa ainda Franklin ajuizou ação de passagem forçada, na qual alega que a área na qual teria posse está encravada no imóvel em questão, tendo como objetivo utilizar as estradas existentes para escoar a madeira, objeto do desmatamento cometido dentro da área de mata da propriedade, sendo que em tal demanda foi deferida liminar para que o referido invasor utilizasse a estrada para escoar o objeto de seu crime, qual seja, a madeira desmatada da área de mata que compõe a Área de Preservação Permanente e Reserva Legal do imóvel.

Pleiteia, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento, reconhecendo-se a inexistência de plausibilidade do direito e o perigo da demora, em tudo obedecido o devido processo legal.

Autos distribuídos inicialmente à Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira que, no id. 4893427, declarou-se suspeita para processar e julgar o recurso. Ato contínuo, o processo foi redistribuído à Desa. Ezilda Pastana Mutran que, no id.4951247, determinou a redistribuição do feito por haver a minha prevenção.

Ao receber (id. 5000319) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id.5458398).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 5917111).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eldorado do Xingu S.A – Agrícola, Pastoral e Industrial em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, ora agravado.

Observa-se que o desmatamento noticiado nestes autos foi apurado em ação fiscalizatória efetuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), em 20 de setembro de 2019, que resultou na imposição do Auto de Infração nº 9180214-E e do Termo de Embargos nº 755494-E, tendo tais documentos servido para a configuração da verossimilhança ao alegado na ACP ambiental na origem, conforme menção feita na decisão agravada.

No âmbito do Direito Ambiental, é sabido que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e a obrigação de reparar o dano é
propter rem
, logo, aquele que adquire imóvel com passivo ambiental por este se torna responsável, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores.

No presente caso, o agravante alega que não é o responsável pelo desmatamento, pois o fato ilícito teria sido cometido por invasores, indicando haver ação reivindicatória para retomar a posse sobre a área desmatada.

Com efeito, sobre a área apontada no auto de infração mencionado recai dúvida razoável sobre a sua posse direta, especialmente considerando que há decisão na ação reivindicatória (Processo nº 0800290-55.2020.814.0053) garantindo a posse em favor dos invasores, mesmo que se reconheça em tal decisório (id. 4864296) “indícios do crime de desmatamento em área de preservação ambiental”.

Assim, embora não se olvide que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, não parece razoável atribuir à recorrente a responsabilidade pela infração descrita no auto lavrado pelo IBAMA, se tramita demanda na qual, versando sobre a sorte de terra onde ocorrera o dano ambiental, decisão garantindo a posse dessa área a terceiros.

Não está, com essa conclusão, isentando a empresa agravante das obrigações ambientais geradas pela destruição da vegetação, mas, sim, reconhecendo que, neste momento processual, não detém ela os meios legais para o cumprimento da decisão agravada, haja vista a posse da área em questão encontrar-se com terceiros.

Assim, diante do acervo probatório juntado, verifica-se que o direito alegado pelo autor da ACP não se revela inconteste ao ponto de garantir a antecipação dos efeitos da tutela na origem, visto que, conforme demonstrado pela recorrente, o auto de infração foi lavrado sem considerar a posse da área desmatada, consoante exposto ao norte, o que garante a plausibilidade do direito à agravante.

O perigo da demora, por sua vez, consiste no fato de que a decisão agravada impõe obrigações de custo alto, como paralisação das atividades econômicas da recorrente e implementação de medidas de recuperação na área degradada, sendo que esta última medida, em tese, para seu cumprimento, desrespeitar-se-ia decisão proferida na ação possessória antes mencionada.

Neste instante processual, portanto, não parece razoável a manutenção da decisão agravada, mormente diante da discussão existente sobre quem, de fato, estaria provocando o desmatamento na área mencionada e que serviu de base fática para o decisório na origem.

Dessa maneira, em sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser suspensa a eficácia da decisão interlocutória, posto que, diante dos documentos juntados pela agravante, não se justifica a medida guerreada, surgindo evidente, considerando o quadro fático que se apresenta, a necessidade de uma melhor instrução probatória na origem, tendo em vista a complexidade da controvérsia.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2021